Tribunal: TJES
Processo: 0026503-26.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026503-26.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDICEIA MARIA BOSSONELLI

APELADO: GILBERTO CAUS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por Idiceia Maria Bossaneli contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Gilberto Caus, condenou a apelante ao pagamento de R$ 88.000,00, consubstanciados em cheque devolvido. A recorrente alega que a dívida decorre de agiotagem, o que tornaria o título inexigível, e requer a improcedência da demanda. O apelado sustenta que inexiste prova da prática de usura e pugna pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o cheque que fundamenta a cobrança tem origem ilícita em prática de agiotagem, o que poderia acarretar a nulidade da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A inversão do ônus da prova prevista na Medida Provisória nº 2.172-32/2001 exige que o devedor apresente indícios mínimos de prática de agiotagem, o que não ocorreu no caso concreto.
4.
A apelante limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova consistente, além de ter optado por não produzir provas na fase instrutória, assumindo o ônus de sua inércia probatória.
5.
O cheque é título de crédito dotado de autonomia e abstração, desvinculado do negócio jurídico subjacente, de modo que a desconstituição da obrigação nele contida depende de prova robusta de vício, inexistente nos autos.
6.
Meras conjecturas não são aptas a invalidar título hígido, sendo necessária prova inequívoca de prática usurária, a qual não foi produzida.
7.
A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que alegações genéricas de agiotagem, desacompanhadas de elementos de prova, não autorizam a nulidade da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
A alegação de agiotagem exige demonstração mínima de verossimilhança, sob pena de não se admitir a inversão do ônus da prova.
10.
O cheque, por sua autonomia e abstração, somente pode ser desconstituído mediante prova robusta de ilicitude em sua origem.
11.
Alegações genéricas e sem suporte probatório não bastam para afastar a exigibilidade do título executivo extrajudicial.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 373 e art. 85, § 11; Medida Provisória nº 2.172-32/2001; Decreto nº 22.626/1933.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0005559-82.2019.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.08.2021; TJES, AC nº 0004392-44.2018.8.08.0069, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 27.06.2022; TJES, AC nº 0001608-60.2013.8.08.0040, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 28.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026503-26.2019.8.08.0024

APELANTE: IDICEIA MARIA BOSSANELI

APELADO: GILBERTO CAUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IDICEIA MARIA BOSSANELI
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
GILBERTO CAUS
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento do valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), consubstanciado em cheque devolvido.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em suma, que o crédito que deu origem ao título executivo é proveniente de prática ilícita, qual seja, a agiotagem. Alega que o negócio jurídico subjacente está eivado de nulidade absoluta, em razão da cobrança de juros onzenários, o que tornaria o título inexigível. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença vergastada, ao argumento de que a apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inexistindo nos autos qualquer evidência da suposta prática de usura.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Ao que se verifica, cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade do débito consubstanciado no cheque emitido pela apelante em favor do apelado, cuja origem é reputada ilícita pela recorrente, sob a alegação de prática de agiotagem.

É cediço que o ordenamento jurídico pátrio, por meio da Medida Provisória nº 2.172-32/2001, estabelece a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do devedor quando houver verossimilhança nas alegações de agiotagem. Contudo, para que tal inversão seja autorizada, é imprescindível que o devedor apresente um lastro probatório mínimo, ou seja, um indício consistente que torne suas alegações plausíveis. No caso em apreço, uma análise detida dos autos revela que a apelante limitou-se a tecer alegações genéricas, desprovidas de qualquer elemento de prova capaz de conferir verossimilhança à sua narrativa. Os documentos por ela juntados – em especial a planilha colacionada à fl. 62 dos autos de origem – não estabelecem nexo causal com o cheque objeto da lide, tampouco demonstram a estipulação de juros extorsivos ou qualquer outra ilicitude na relação jurídica mantida entre as partes.

Destaco que a recorrente teve a oportunidade, durante a instrução processual, de produzir provas que pudessem corroborar sua tese. No entanto, conforme se extrai da ata de audiência colacionada à fl. 100, optou por não produzir outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide, assumindo, assim, o ônus de sua inércia probatória.

Insta salientar, ainda, que o cheque, como título de crédito, goza de autonomia e abstração, sendo desvinculado, em regra, do negócio jurídico que lhe deu origem. Aquele que o emite assume a obrigação de pagar a quantia nele inscrita e a desconstituição de tal obrigação exige prova robusta e inequívoca de vício que o invalide, ônus do qual a apelante, repita-se, não se desincumbiu.

Por certo, não se pode invalidar um título hígido com base em meras conjecturas e ilações. A ausência de um conjunto probatório que aponte para a prática de agiotagem impede o reconhecimento da nulidade do débito e impõe a manutenção da higidez da obrigação de pagar. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. ILICITUDE DA CAUSA DEBEATUR. JUROS EXCESSIVOS. AGIOTAGEM. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Consoante a distribuição geral do ônus da prova prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte devedora a demonstração de ilegalidade na origem do título exequendo, podendo tal regra ser relativizada, nas hipóteses em que a defesa se dê pautada na prática de agiotagem pelo credor, caso se anteveja a probabilidade das alegações do executado. No caso em apreço, todavia, a executada/embargante não apresentou com sua peça de defesa nenhum indício de prova hábil a demonstrar a probabilidade de suas alegações, o que inviabilizaria até mesmo o acolhimento da inversão do ônus da prova pretendida na exordial. 2. Não ficou comprovado, nem mesmo de forma indiciária, a prática de agiotagem ou qualquer relação usurária no título extrajudicial executado. O título sequer menciona juros, não havendo que se falar em ilicitude da cobrança. 3. Não cabe ao exequente qualquer esclarecimento acerca da causa debendi da nota promissória com a qual emparelhou o feito executório, incumbindo à parte adversa, quando assim alegar, a prova inequívoca da sua inexigibilidade, o que, como sabido, não se dará com meras alegações unilaterais. 4.
Não havendo absolutamente nada no contexto probatório do feito que permita concluir que o título exequendo foi emitido em razão de prática de agiotagem, impõe-se a manutenção de improcedência dos embargos opostos, com o regular prosseguimento da execução em apenso.
5. Recurso conhecido e desprovido, com majoração de honorários sucumbenciais. (TJES; AC 0005559-82.2019.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 10/08/2021; DJES 19/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A alegação de agiotagem exige comprovação cabal para que ocorram os efeitos previstos no Art. 3º, da Medida Provisória nº 2.172-32, de 23 de agosto de 2001, posto que o ordenamento jurídico pátrio não veda o mútuo entre pessoas físicas, inclusive com a pactuação de ônus (juros). II -
Na hipótese dos autos, apesar de o Apelante alegar que o título exequendo foi embasado em juros abusivos, não logrou êxito em comprovar, sequer minimamente, que o crédito em cobro decorre de mútuo, seja gratuito ou oneroso, e muito menos que o alegado mútuo configuraria a prática de agiotagem.
[...] lV - Recurso do Requerido conhecido e improvido. Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0004392-44.2018.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 27/06/2022; DJES 19/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AGIOTAGEM. QUITAÇÃO DO DÉBITO MEDIANTE RECIBO E ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Mérito: O apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, a demonstração da prática de usura, com cobrança de juros acima do permitido pelo ordenamento jurídico pátrio, com destaque para as previsões da Medida Provisória nº2172-32/2001 e do Decreto nº 22.626/1933.
Nesse sentido, é de se ressaltar que o reconhecimento da prática de agiotagem não pode basear-se em alegações genéricas, destituídas de elementos minimante convincentes, haja vista que caso não verifique-se hipótese de cobrança de juros ilegais, não há no que se falar em prática de usura
(TJ/ES. Apelação Cível nº0016013-91.2013.8.08.0011. Rel. :JORGE Henrique VALLE DOS Santos. Publicação: 21/06/17). [...] 6. Recurso improvido. (TJES; AC 0001608-60.2013.8.08.0040; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

Desta forma, diante da fragilidade do acervo probatório produzido pela apelante, e considerando a ausência de demonstração de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RU
Y

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.